Tribunal: TJSP
Processo: 2287982-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impenhorabilidade de maquinário – Aplicação do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil que não é irrestrita a qualquer pessoa – Extensão, de forma excepcional, às pessoas jurídicas desde que pequenas e microempresas – Execução fundada no inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes para a aquisição dos bens penhorados –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impenhorabilidade de maquinário – Aplicação do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil que não é irrestrita a qualquer pessoa – Extensão, de forma excepcional, às pessoas jurídicas desde que pequenas e microempresas – Execução fundada no inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes para a aquisição dos bens penhorados – Liquidação dos bens objeto de constrição nos autos insuficiente à satisfação do débito.

Agravo não provido.